Tribunal: TJMT
Processo: 1029233-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1029233-42.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO MOREIRA MARINHO registrado(a) civilmente como RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), JOACINO CORREA DE ARAUJO - CPF: 027.828.361-61 (REQUERENTE), TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FOI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS OU AO TEXTO EXPRESSO DE LEI – NÃO OCORRÊNCIA – MERA REDISCUSSÃO DE PROVAS – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO - IMPROCEDÊNCIA.

A revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir questões de mérito por mera irresignação da parte quanto ao provimento jurisdicional obtido.

A mera divergência interpretativa com o intuito de rediscutir critérios norteadores da decisão judicial não é suficiente para embasar pedido nos termos do art. 621, incido I, do CPP.

A indenização pela condenação somente é cabível nos casos de erro do judiciário, nos termos do art. 5o, LXXV, da Constituição Federal e do art. 630 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Joacino Correa de Araújo
, objetivando a modificação do acórdão proferido pela colenda Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Criminal no 0000403-98.2016.8.11.0042, para o fim de condenar o ora requerente como incurso nas sanções do art. 217-A, caput, c/c art. 71, todos do Código Penal, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa, com esteio nas disposições do art. 621, inc. I, do CPP, busca a desconstituição da condenação, alegando a existência de dissídio jurisprudencial entre o acórdão hostilizado e o acórdão paradigma, donde no acórdão paradigma o delito tipificado no art. 217-A do Código Penal abarca conduta mais grave, caracterizada por conjunção carnal, sexo oral e anal, de contato físico mais invasivo e o acórdão guerreado considerou que atos como “acariciar a vagina, por baixo das vestes e beijo na boca”, são circunstâncias suficientes à condenação.

Aduz que a decisão impugnada reflete manifesta contrariedade à lei penal e às evidências dos autos, mormente porque o réu foi devidamente processado e ao final absolvido nos termos da sentença.

Requer a procedência da ação revisional, para fins de que seja declarada nula a decisão impugnada e ao final seja absolvido e indenizado, nos termos do art. 630 do CPP.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial da ação, e na parte conhecida, a improcedência da revisão criminal (Id. 197526654).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importante registrar que o requerente atendeu o pressuposto do trânsito em julgado do acórdão combatido, ocorrido em 14/09/2022, conforme certidão de Id. 194088651.

Pois bem.

Busca a defesa do requerente, com base no art. 621, I, do CPP, a revisão da condenação que lhe foi imposta, alegando, em síntese, que as provas angariadas ao feito não demonstram cabalmente a autoria e materialidade delitiva, razão pela qual o acórdão foi contrário à evidência dos autos.

Importante destacar que a ação de revisão criminal não se presta à reavaliação das provas produzidas, uma vez que tal hipótese não está elencada no rol taxativo previsto no artigo 621, do Código de Processo Penal.

A Apelação Criminal no 0000403-98.2016.8.11.0042, que aqui se pretende revisar, foi ementada da seguinte forma:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL NA FORMA CONTINUADA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – VÍTIMA DE APENAS 08 ANOS DE IDADE NA ÉPOCA DOS FATOS – PALAVRA DA INFANTE PREPONDERANTE A NEGATIVA DO RÉU – PROVAS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL COMPLEMENTADOS POR OUTROS INDÍCIOS E PROVAS OBTIDOS NA INSTRUÇÃO JUDICIAL – FATORES QUE PODEM INFLUIR NA FORMAÇÃO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ SEM VIOLAÇÃO DO ART. 155 CPP – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO ACUSATÓRIO PROVIDO PARA CONDENAR O RÉU.

Inviável a absolvição do réu por crime de estupro de vulnerável praticado contra vítima de 08 anos de idade, quando o conjunto probatório revela conduta típica do agente ao praticar com atos libidinosos diversos da conjunção carnal ela.

No caso concreto, a palavra isolada do réu negando a autoria, não se sobrepõe ao contexto fático probatório colhidos em ambas fazes do processo, as quais confirmam os fatos descritos na exordial acusatória.

“Os elementos colhidos no inquérito policial podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementados por outros indícios e provas obtidos na instrução judicial. Precedentes. (...). – Ordem denegada”. (HC: 104669 SP, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 26/10/2010, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-221 DIVULG 17- 11-2010 PUBLIC 18-11-2010).

Recurso ministerial provido para condenar o réu.

Vê-se que no julgamento da apelação, a Câmara Julgadora entendeu ter sido comprovada a prática do crime de estupro de vulnerável praticado contra vítima de apenas 8 anos de idade, estando, pois, demonstrada a materialidade e a autoria delitiva.

Neste ponto, confira-se a fundamentação utilizada pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal,
in verbis
:

“[...] Analisando o conjunto probatório tenho que a sentença absolutória deve ser reformada, porquanto, as provas contidas no presente caderno informativo se mostram suficientes para autoria imputada ao apelado JOACINO. Vejamos.

A materialidade delitiva reluz nos autos do processo por meio da Portaria (ID 104220508-pg.01-PDF), Boletim de Ocorrência (ID. 104220508, pgs. 3/5), Certidão de Nascimento (ID. 104220508, pg.17) e Relatório Psicossocial (ID. 104220508, pg. 20/22-).

A autoria delitiva encontra-se demonstrada nos autos e, embora tenha negado a prática do crime, a versão do acusado é isolada.

[...]

A vítima foi ouvida na fase policial pela Equipe Multidisciplinar, acompanhada por psicólogo, onde declarou que fora abusada pelo réu. Que em certa ocasião, quando contava com 08 anos de idade, estaria dormindo no mesmo quarto que seu primo, menor que ela, quando o acusado teria tirado sua calcinha e “enfiado” a chave da moto em sua vagina.

A vítima relatou que este episódio aconteceu uma vez, e que o réu teria pedido para que ela beijasse seu pênis que ela ganharia R$10,00, mas a vítima disse que não o fez.

Na sequência a ofendida ainda narrou que, em outra oportunidade, quando a sua avó saia, o acusado mostrava suas partes íntimas para ela e vídeo pornográficos, ainda que ele passava as mãos em sua bunda e em outro episódio o acusado teria tentado enfiar o pinto dele em sua bunda mas não conseguiu.

Nesse sentido, destaco trechos, do Relatório Psicológico, verbis:

“Ao abordarmos a denúncia LINDYELLE disse: eu e o meu primo Fabrício estávamos dormindo em casa e a minha avó e ele (suspeito) tinham ido numa festa, daí ele, o JOACINO, chegou e foi no quarto onde estávamos dormindo, tirou a minha calcinha e socou a chave da moto em mim”.

Disse ainda que não sentiu dor, e nem sangrou. Indagamos onde o suspeito enfiou a chave e ela disse “onde eu faço xixi” (vagina) (sic). Indagamos ainda quantas vezes isso aconteceu e quando, ela disse “dele socar a chave em mim só foi uma vez, mas não me lembro quando isso aconteceu, eu acho quando eu tinha 08 anos” (sic) E complementou dizendo “nessa mesma noite ele disse para eu não falar nada para ninguém, e ainda para eu beijar o pinto dele que daí ele me daria R$10,00 (dez reais), mas eu não beijei ele insistiu mas eu não beijei. Indagamos a LINDYELLE se aconteceram outros episódios de abuso sexual e ela disse “ quando a minha avó saia, e ficava eu e ele, ele mostrava o pinto dele pra mim e também mostrava vídeo para mim” (sic) Conforme a fala da criança trata-se de vídeos pornográficos já que disse que era com pessoas suas praticando sexo oral. LINDYELLE complementou dizendo que quando sua avó saia o suspeito “ele passava as mãos em minha bunda” (sic). E relatou outro episódio e disse que “ele tentou enfiar o ponto dele na minha bunda mas ele não conseguiu. Ele tentou isso uma vez” (sic). (...) Em suma a criança LINDYELLE confirmou que sofreu abuso sexual por parte do Sr. JOACINO.” (ID. 104220508-pg. 22)

A vítima foi ouvida em juízo, embora não tenha narrado os fatos da mesma forma como fez na fase policial, fato é que ela não nega que tenha sofrido os abusos por parte do réu, vindo a confirmar que, em um dia de festa, quando estava dormindo acordou com o acusado tentando enfiar uma chave de moto em sua genitália. Disse que na mesma ocasião teria o acusado tentado fazer outras coisas com ela, mas ela não quis. Ainda que tentou tirar sua roupa e tentou penetra-la na vagina, negando que tenha sido no ânus.

Destaco depoimento da vítima em juízo, verbis: [...]

Já em juízo a genitora da vítima confirma os fatos por ela declarado na fase policial: “Test: LEIDE: que é mãe da vítima... nóis tava no sítio, aí comecei a conversar com ela e ela começou a contar. MP: a senhora notou ela diferente como? Test: LEIDE: fechada, na dela assim... a gente percebe quando a filha da gente tá diferente... ai a gente foi conversando “fala pra mim, fala com a mamãe o que está acontecendo...” aí ela pegou e falou ... ela falou que, quando ela morava com a minha mãe o JOACINO fez algumas coisas com ela... ela tinha falado pra mim que tinha passado a mão nela, que minha mãe deixou ela sozinha. Mas que não tinha chegado a introduzir. MP: ela chegou a mencionar que ele colocou dedo no ânus? Test: LEIDE: pra mim não ... MP: mas a senhora tomou conhecimento disso? Test: LEIDE: sim porque do sítio eu vim para delegacia né ... ela meio que contou e eu tava meio perturbada ... eu via mais ou menos ela contando para delegada... MP: a respeito da chave que ele teria colocado na vagina dela, chave de moto? Test: LEIDE: fiquei sabendo na delegacia, eu acho também. MP: ela chegou a falar que ele pedia para ela beijar o pênis dele? Test: LEIDE: não, pra mim não. MP: a senhora percebeu incontinência fecal na sua filha ? Test: LEIDE: sim bastante ... aí eu levei... depois que nós saímos da delegacia a gente foi para o corpo delito, a gente fez lá ... na hora lá a especialista falou que não tinha nada a ver, porque mesmo depois disso, tipo, passa um tempo aí ela para. Aí ela voltava de novo com esse mesmo problema. MP: hoje ela ainda apresente esse problema ainda ? Test: LEIDE: hoje não. MP: quantas vezes ela disse que foi abusada? Test: LEIDE: pra mim só esse dia. MP: não... quero saber se ela contou para a senhora quantas vezes ele passou a mão nela, que pois dedo no ânus dela, ou coisa do gênero? Test: LEIDE: não pra mim não falo não... MP: mas ela chegou a dizer que foi mais de uma? Test: LEIDE: não ... tipo contou já tudo, duma hora só já... MP: quando na delegacia a senhora falou assim: “ que a vítima estava na casa da avó materna tendo esta saído por alguns instantes tendo ficado na casa apenas a vítima e o suspeito, que réu determinou que a vítima tirasse a roupa, tendo ele passado a mão na sua vagina e introduzido um dos dedos em seu ânus... que disse que essa não foi a primeira vez que JOACINO lhe molestou sexualmente. Que em outra ocasião enfiou uma chave de motocicleta em seu ânus. Em outra ocasião tentou enfiar o pênis dele na vagina da vítima porém teria desistido e disse “não vou enfiar porque não cabe”. A senhora se recorda dessa sua fala na Delegacia? A senhora confirma que disse isso lá ? Test: LEIDE: Não, eu não disse tudo assim não . Quem disse foi ela. MP: a senhora a partir da narrativa dela? Test: LEIDE: Isso ... porque na hora que nóis tava lá no sítio ela falou por cima pra mim. Aí na Delegacia estava eu, ela e a policial ela começou contando para nóis duas ... MP: Então quando eu leio que ela disse que foi mais de uma vez , a senhora se recorda disso? Test: LEIDE: Sim ... eu não sei exatamente quando foi que aconteceu.... eu já havia perguntado várias vezes, se alguém tinha abusado dela... e ela chorava e saia de canto. Aí eu encostei num canto só eu e ela e começamos a conversar, aí ela começou a falar pra mim e eu comecei a chorar e na mesma hora eu falei pro meu marido “vamos na delegacia agora” (Declaração da mãe da vítima em juízo - ID. 104220514).

Das provas acima analisadas, observa-se que, embora haja ponto divergente, tais não são capazes de levar a absolvição do réu, como concluiu a sentença, de que “os depoimentos da vítima e das testemunhas apresentam algumas contradições entre elas, o que levanta dúvidas acerca da ocorrência dos fatos...” (ID. 104220509-pag. 94).

Analisando o depoimento da vítima, nas duas fases, denota-se que a ela – quando ouvida na polícia (com dez anos de idade) – aparentava mais disposta a falar sobre os fatos, dando detalhes, contudo, já em juízo, e agora com 13 anos de idade, mais ciente do que aconteceu e envergonhada diante da situação vivida – fato que fica notório em seu depoimento – é certo que ela se manteve coerente quanto a autoria por parte do réu, em relação a prática do ato libidinoso, onde narrou o acontecido no dia em que estava dormindo, ocasião em que teria tentado enfiar a chave em sua vagina e tentado fazer outras coisas, o que na fase policial teria ela dito que o réu de fato enfiou mas não doeu e nem sangrou e, posteriormente que teria sofrido várias investidas por parte do acusado, que ele não só tentava como tirava a sua roupa e tentava abusar dela. Não bastasse, disse que ele tentava colocar o pênis dele na vagina dela e só não efetiva porque ela não aguentava.

Fato é que do depoimento da ofendida em juízo, em virtude da idade e entender o que ocorrera e o que passou, revela grande vergonha e receio de falar mais abertamente e de forma detalhada o que ocorreu. Entretanto, tal fator não é suficiente para caracterizar contradição a ponto de prejudicar a prova no sentido de condenar o réu, haja vista que em suas declarações ela sempre tenta não falar, não dar nome aos atos praticados pelo réu, mas também em nenhum momento ela dá indicativo de dúvida quanto ao autor dos abusos, como se verifica dos seguintes trechos: [...]

Tais fatores, são ligados aos testemunhos da sua genitora, que em juízo corrobora a versão dada na fase policial e não exclui as palavras da vítima. A propósito, a vítima, sua genitora e a avó da ofendida, todas em juízo confirmaram que em algum momento a infante ficava sozinha com o réu, o que não é situação impossível de se vislumbrar já que moravam na mesma casa.

A sentença originária motivou ainda a absolvição do réu apontando os fatos da menor não ter confirmado a tentativa de penetração no ânus e tampouco teria mostrado vídeos pornográficos para ela assistir, no entanto, ainda que sendo uma criança de apenas oito anos de idade e pudesse vir se confundido se foi tocada ou não na vagina ou no ânus – até porque estava dormindo e teria sido acordada pelo réu – certo ainda é que as demais afirmativas da infante não reluz qualquer indicativo de que estaria inventando ou tentando apenas incriminar o acusado.

Do seu depoimento não ressai elementos que pudesse demonstrar que estivesse mentindo ou apenas inventado a história.

Ademais, a testemunha JACKELINE, tia da vítima, respondendo a pergunta do juízo, disse que ofendida contou que o réu teria passado a mão nela, dizendo: [...] Embora a testemunha não tenha confirmado outros detalhes dito pela menor ofendida e pela sua mãe, também se extrai é que tal depoimento não inocenta o réu, ou coloca em cheque as demais informações trazidas pela ofendida e sua genitora.

Ainda, merece observar que embora o Laudo Pericial no 1.9067.2.2015.71923-01, não tenha apontado sinais de violência sexual, o que é perfeitamente compreensível diante da natureza do delito e do tempo ocorrido, também não descartou que “o problema fisiológico” da vítima estaria ligado a possível violência, pois assim restou registrado no laudo: “Em relação à incontinência fecal, esta tem causas variadas, entre elas problemas neurológicos e traumáticos (como penetração anal), sendo a diminuição do tônus do esfincter anal um achado característico. Tal alteração pode ou não estar relacionada com o delito em apuração”

Conquanto o sentenciante originário tenha alegado que as provas constantes nos autos não permitam uma condenação pelo estupro de vulnerável praticado contra a ofendida, é certo que, com exceção da negativa do réu, as declarações da vítima e os demais testemunhos não são capazes de fragilizar a prova no sentido incriminador, até porque, volta a dizer, não há nos autos demonstração de que a vítima ou sua mãe arquitetaram para incriminar o réu.

Nesse sentido, os depoimentos tomados na fase policial somados com a confirmação da autoria em juízo é conjunto probatório assaz para o convencimento de que as provas são suficientes para condenação pelo crime de estupro de vulnerável, não estando a contrariar o art. 155 do CPP, consoante entendimento do STF, de que “...Os elementos colhidos no inquérito policial podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementados por outros indícios e provas obtidos na instrução judicial. (...)”. (HC: 104669 SP, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 26/10/2010, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-221 DIVULG 17-11-2010 PUBLIC 18-11-2010).

De tudo acima exposto, a materialidade e a autoria delitiva exsurgem incontroversas, diante dos elementos de provas consistentes nos autos, em virtude dos depoimentos testemunhais acima analisados, dando conta do crime em comento. [...]”

Conforme as transcrições acima, resta demonstrada, de plano, a ausência de julgamento contrário a disposição expressa em texto legal ou à evidência dos autos. Neste contexto, concluiu a Terceira Câmara Criminal pela procedência da pretensão punitiva estatal, sendo tal conclusão integralmente consubstanciada pelas provas amealhadas ao feito em análise, inexistindo amparo legal para o acolhimento do pedido formulado na presente revisão criminal.

Desse modo, o requerente, na verdade, busca a sua absolvição em uma nova interpretação e reavaliação das provas constantes dos autos, o que é vedado em sede de revisão criminal, sob pena de nova instância recursal inexistente no ordenamento jurídico.

Em outro ponto, a Defesa alega divergência entre o acórdão paradigma (Apelação Criminal 70055341507, julgado em 26/11/2014 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, publicado no Dje em 01/12/2014) e o acórdão impugnado, donde no acórdão paradigma o delito tipificado no art. 217-A do Código Penal abarca conduta mais grave, caracterizada por conjunção carnal, sexo oral e anal, de contato físico mais invasivo e o acórdão guerreado considerou que atos como “
acariciar a vagina, por baixo das vestes e beijo na boca
”, são circunstâncias suficientes à condenação.

Sobre o assunto, bem destacou o douto Procurador de Justiça, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, em seu parecer, argumentos que incorporo ao meu voto,
in verbis
:

“O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que: para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime [Tema Repetitivo 918].

Sobre o tema, reza a Súmula 593 do STJ: o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.

Segundo o STJ, o ato libidinoso, atualmente descrito nos arts. 213 e 217-A do Código Penal, não é só o coito anal ou o sexo oral, mas podem ser caracterizados mediante toques, beijo lascivo, contatos voluptuosos, contemplação lasciva, dentre outros. Isto porque, o legislador, com a alteração trazida pela Lei n. 12.015/2009, optou por consagrar que no delito de estupro a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso, não havendo rol taxativo ou exemplificativo acerca de quais atos seriam considerados libidinosos (AgRg no REsp n. 1.995.795/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 26/8/2022.).

No caso, o requerente visando a satisfação da própria lascívia, praticou atos libidinosos em desfavor da vítima L. C. P. da S., de 08 anos de idade, a época dos fatos, consistente em passar a mão nas suas nádegas, introduzir uma chave de moto na vagina e tentar penetrar o pênis em seu ânus.

Segundo o relatório psicológico e os depoimentos da vítima o requerente mostrava vídeos pornográficos e seu órgão sexual para a vítima, bem como que ela “beijasse” o pênis dele, que lhe daria R$10,00 (dez reais), verbis: “Ao abordarmos a denúncia LINDYELLE disse: eu e o meu primo Fabrício estávamos dormindo em casa e a minha avó e ele (suspeito) tinham ido numa festa, daí ele, o JOACINO, chegou e foi no quarto onde estávamos dormindo, tirou a minha calcinha e socou a chave da moto em mim”. Disse ainda que não sentiu dor, e nem sangrou. Indagamos onde o suspeito enfiou a chave e ela disse “onde eu faço xixi” (vagina) (sic). Indagamos ainda quantas vezes isso aconteceu e quando, ela disse “dele socar a chave em mim só foi uma vez, mas não me lembro quando isso aconteceu, eu acho quando eu tinha 08 anos” (sic) E complementou dizendo “nessa mesma noite ele disse para eu não falar nada para ninguém, e ainda para eu beijar o pinto dele que daí ele me daria R$10,00 (dez reais), mas eu não beijei ele insistiu mas eu não beijei. Indagamos a LINDYELLE se aconteceram outros episódios de abuso sexual e ela disse “quando a minha avó saia, e ficava eu e ele, ele mostrava o pinto dele pra mim e também mostrava vídeo para mim” (sic) Conforme a fala da criança trata-se de vídeos pornográficos já que disse que era com pessoas suas praticando sexo oral. LINDYELLE complementou dizendo que quando sua avó saia o suspeito “ele passava as mãos em minha bunda” (sic). E relatou outro episódio e disse que “ele tentou enfiar o ponto dele na minha bunda mas ele não conseguiu. Ele tentou isso uma vez” (sic). (...) Em suma a criança LINDYELLE confirmou que sofreu abuso sexual por parte do Sr. JOACINO.” (Relatório Psicológico). [...]”.

Portanto, não há falar em dissídio jurisprudencial a refutar os fundamentos do aresto hostilizado.

A mera divergência interpretativa com o intuito de rediscutir critérios norteadores da decisão judicial não é suficiente para embasar pedido nos termos do art. 621, incido I, do CPP.

Por fim, a indenização pela condenação somente é cabível nos casos de erro do judiciário, nos termos do art. 5o, LXXV, da Constituição Federal e do art. 630 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu.

Com esses fundamentos,
julgo improcedente
a ação revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024